Tribunal: TJSP
Processo: 2051533-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051533-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante ALEXANDRE
PIRES KOCHI e Paciente VALDIR MARQUES RODRIGUES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam, em parte,
a presente ordem para suspender o cumprimento do mandado de prisão até o
julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente, comunicando-se
com urgência para expedição de contramandado de prisão em favor da paciente,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051533-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12916
2
Habeas Corpus no 2051533-66.2020.8.26.0000
Comarca de Barueri – 1a Vara Criminal (Autos no 0003801-7.2015.8.26.0299)
Impetrante: Alexandre Pires Kochi
Paciente: VALDIR MARQUES RODRIGUES JUNIOR
Voto no 12916
Habeas corpus. Estelionato. Apelação. Trânsito em julgado.
Recurso em sentido estrito. Dependente ainda de julgamento o
recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não
recebeu apelação, faz-se de melhor cautela a suspensão da ordem
de prisão do paciente que antes se impunha por força exclusiva do
aventado trânsito em julgado da condenação.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Valdir Marques Rodrigues Junior que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Barueri que indeferiu o recebimento da
apelação criminal, nos autos em epígrafe, no qual foi condenado a
pena de três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 171, caput do Código Penal,
bem como determinou a expedição de mandado de prisão.
O impetrante argui, em síntese, a ilegalidade da decisão, ante a
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo
grau de jurisdição, eis que o paciente teria sido orientado de forma
equivocada pelo antigo defensor, tendo renunciado o direito em
recorrer, ocasião em que houve a determinação de certificação do
trânsito em julgado da sentença, indeferido o recebimento da
apelação interposta pelo novo defensor, ficando patente o
cerceamento de defesa. Assevera ainda, que o paciente respondeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051533-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12916
3
processo solto, além de ser portador de diabetes tipo II (fls. 451),
possui residência fixa e trabalho lícito. Diante disso, postula a
concessão da liminar para seja revogada a expedição de mandado de
prisão, e ao final, ao que parece, a anulação do trânsito em julgado da
sentença e, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo do
Recurso em Sentido Estrito já interposto contra a decisão de não
recebimento da apelação pelo novo defensor constituído pelo
paciente.
Deferida, em parte, a liminar (fls. 477-479), e prestadas as
informações pela Autoridade apontada como coatora (fls. 483-485),
em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 488-492).
É o relatório.
Concede-se, em parte, a ordem para determinar a suspensão do
mandado de prisão até o julgamento do Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo paciente.
Observa-se, das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora (fls. 483-485) que o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 171, caput do Código Penal, tendo sido afinal
condenado à pena de três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, mais pagamento de cinquenta e três
(53) dias-multa, em decisão datada de 19 de fevereiro de 2020, sendo
que, em audiência o paciente e seu defensor à época formalmente
renunciaram o direito em recorrer da decisão.
Todavia, em 26 de fevereiro p. passado, portanto dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051533-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12916
4
prazo para interposição do recurso da apelação ? salientando-se que
nos dias 24 e 25 de fevereiro do corrente ano não houve expediente
em virtude do feriado de carnaval ? , o novo defensor do paciente
interpôs apelação criminal que, todavia, não foi conhecida, consoante
certidão de trânsito em julgado juntada aos autos principais, tendo
sido determinada a expedição de mandado de prisão. Ato contínuo, o
paciente interpôs recurso em sentido estrito que, ora, se encontra em
trâmite neste Tribunal.
É certo que o recurso em sentido estrito, em regra, não possui
efeito suspensivo. Todavia, há exceções, sendo possível a atribuição
de efeito suspensivo nos casos previstos no artigo 584 do Código de
Processo Penal, ou seja, nos casos de perda ou quebra de fiança,
quando há pronúncia ou em caso denegação ou julgada deserta a
apelação. Neste contexto, pendente de apreciação o recurso em
sentido estrito já interposto e, segundo informações remetidos a este
Tribunal, de rigor a manutenção da liberdade provisória do paciente
até o desfecho do referido recurso, sob pena de eventual violação
aos postulados do contraditório e ampla defesa.
Diante do exposto, concede-se, em parte, a presente ordem
para suspender o cumprimento do mandado de prisão até o
julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente,
comunicando-se com urgência para expedição de contramandado de
prisão em favor da paciente.
Mazina Martins
Relator